Tribunal: STF
Processo: HC 264088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2025, por Luis Gustavo da Silva Pereira, em benefício de D P C J, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 9.10.2025 a 15.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.031.413/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 24.7.2025, pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-companheira e mãe de seu filho (fls. 28-30, e-doc. 2).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2252832-21.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a ordem denegada (fl. 1, e-doc. 9).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.031.413/SP no Superior Tribunal de Justiça em favor do paciente, com pretensão de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares. Alegou-se falta de fundamentação idônea para a constrição cautelar. Em 1º.9.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem (e-doc. 9). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DESCUMPRIDAS REITERADAMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do reiterado descumprimento de medidas protetivas, o que autoriza a medida constritiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, III, todos do Código de Processo Penal. A simples leitura dos autos do inquérito policial em que registradas diversas ocorrências, desde 22/4/2025, afasta a alegada ausência de elementos que evidenciem haver risco concreto à vítima. Evidenciada a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 



    3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    4. As circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva por reiterado descumprimento das medidas protetivas demonstram que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e garantia da integridade física e psicológica da vítima e do filho do casal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 8). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea e dos requisitos e desproporcionalidade na decretação da custódia cautelar.



    Narra os fatos e salienta que a “prisão provisória (...) ocorreu há mais de 3 (três) meses, e se encontra inclusive sem qualquer representação do Ministério Público (denúncia)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que a “simples menção ao comportamento do indiciado e ao descumprimento de medidas protetivas, sem a devida avaliação da adequação e da proporcionalidade da prisão preventiva, revela a inobservância do preceito legal. Medidas como o monitoramento eletrônico, a proibição de contato com a vítima ou a determinação de tratamento psicológico, por exemplo, poderiam ser suficientes para garantir a segurança da ofendida, sem a necessidade de privar o Paciente de sua liberdade” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida extrema, violando o princípio da presunção de inocência e o direito à liberdade do Paciente, no mesmo sentido ignora o desespero de um pai em ver um filho, pois conforme relatado acima, a vítima que é ex-esposa do Paciente não permitia que a filho tivesse contato com o Paciente há mais de 60 (sessenta) dias” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Afirma que “se vê no presente caso, é um pai desesperado para ter um contato saudável com o filho, e uma mãe que não permite o contato do pai com um filho, explicando as razões. Insta salientar que não houve cumprimento das advertências antes do dia 16 de junho de 2025, quando o indiciado compareceu de forma espontânea para esclarecer os fatos nos autos do processo nº 1501092-61.2025.8.26.0066, não existindo qualquer falta da medida protetiva, antes da data mencionada” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Alega a suficiência de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, defendendo que a “decisão guerreada não demonstra, de forma concreta, como a liberdade do Paciente representaria um risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a reproduzir os requisitos genéricos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).  



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente ‘writ’ e deferida ‘inaudita altera pars’ liminar, a fim de ser o Paciente posto imediatamente em liberdade provisória com a consequente revogação da prisão ilegal, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 11.340/06; 



    A expedição do alvará de soltura em favor do Paciente duarte pinto da costa junior. 



    Subsidiariamente, apenas por cautela, já que o Paciente não está, claramente, inserido em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão às quais considere necessário nos termos do artigo 319 do referido diploma legal” (fls. 15-16, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade em concreto do caso, considerados os seguidos descumprimentos das medidas protetivas antes decretadas, em razão de “agressões físicas e verbais no domicílio comum, além de ameaças após manifestar intenção de registrar ocorrência” da violência doméstica, contra sua 
ex-companheira (fl. 8, e-doc. 2). 



    8. A decisão de primeiro grau foi mantida pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista, que denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 2252832-21.2025.8.26.0000 (fl. 1, e-doc. 9). 



    9. O acórdão impugnado nesta impetração foi desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por D P C J contra decisão em que deneguei a ordem e que foi assim relatada (e-STJ 
fls. 148/149): 



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de D P C J apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2252832-21.2025.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-esposa e mãe de seu filho. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 16/21).



    Habeas Corpus. Violência doméstica contra a mulher. Paciente ao qual foi imputada a prática, por diversas vezes, do delito do artigo 24-A da Lei 
nº 11.340/06. Pretensão de revogação da prisão preventiva, concessão de liberdade provisória ou aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. Denegação do ‘writ’. Evidentes indícios de recalcitrância do paciente em descumprir as medidas protetivas determinadas. Situações de violência psicológica, perseguição, ameaças, tentativas de contato físico forçado, conduta agressiva em via pública, etc. Presença dos pressupostos ensejadores da segregação. Matéria que se pretende discutir na impetração a demandar contraditório criminal e exame do Juiz Singular, ao qual também está reservada eventual revogação da constrição de liberdade, caso convencido de não mais prevalecer sua necessidade. Inadequação do exame de questões fáticas pela via estreita do ‘writ’. Remédio heroico que é marcado por cognição sumária, rito célere e por não admitir dilação probatória para o deslinde de controvérsias. Pedido para instauração de incidente de sanidade mental que deve ser feito por petição específica, no processo penal de conhecimento, ao Juiz Natural da causa. Ordem denegada.



    (...) No presente agravo, reitera a defesa as alegações originárias, asseverando que ‘a manutenção da prisão preventiva, sem a devida análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, configura flagrante ilegalidade, devendo ser revogada’ 
(e-STJ fl. 160). 



    Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado. (...)



    A irresignação não merece prosperar. 



    A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, foram estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 49/50, grifei):



    A presente decisão se fundamenta em fatos novos e contemporâneos, conforme preceitua o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal. São evidentes os indícios de recalcitrância do representado em cumprir as medidas protetivas determinadas. 



    Mesmo após cientificado das restrições em 27 de abril de 2025 nos autos 15001092-61.2025.8.26.0066, o investigado persistiu em condutas que violam as medidas protetivas, como: ameaças de suicídio em 23 de junho de 2025, caso a vítima não retirasse as medidas (fl. 14); perseguição à vítima frente à escola do filho em 25 de junho de 2025 (fls. 76/77), além de outros episódios registrados em 12 e 08 de junho de 2025 (fls. 35/36, 66, 68/69); violência psicológica e tentativas de contato forçado, inclusive com a apropriação indevida do animal de estimação da vítima (fls. 35/37); conduta agressiva em via pública em 03 de julho de 2025, gritando o nome da vítima e ignorando orientações policiais (fls. 1/3). A vítima ainda relatou episódios de ameaças e constrangimento, com registros em vídeo e mensagens (fls. 38 /67), demonstrando que o investigado utiliza o contato com o filho em comum para burlar as medidas protetivas. 



    A Lei nº 11.340/2006 prevê em seu artigo 20 a possibilidade de prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou instrução criminal, reforçando a necessidade da medida no caso em tela. A custódia cautelar é essencial para: garantir a ordem pública, diante da gravidade das condutas e do desrespeito reiterado às instituições judiciais e policiais, assegurar a eficácia das medidas protetivas, que se mostraram insuficientes para proteger a vítima e preservar a instrução criminal, permitindo que testemunhas sejam ouvidas sem interferências (art. 313, III, do CPP). Esse entendimento está em consonância com a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a saber: ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade 
lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’ (RHC 
n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, D Je 19/12/2019 – grifos nossos). 



    Há de se destacar que existe risco concreto decorrente do estado de liberdade do representado (periculum libertatis), pois há notícia de episódios reiterados de descumprimento das protetivas mencionadas (artigo 312, § 1º, do CPP). 



    As diversas investidas do representante somadas à conduta violenta que apresentou nos fatos em testilha com uso de meios agressivos e ameaças intermitentes inferem, prima facie, sua personalidade agressiva e intimidadora, fatores que indubitavelmente devem ser levados em conta no contexto de vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica quando da decretação da custódia cautelar (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 670.634 – MG (2021/0167904-7, Min. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 14 de setembro de 2021). 



    Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de D P DA C J, nos termos dos artigos 311 a 313 do CPP e artigo 20 da Lei Maria da Penha, expedindo-se o competente mandado de prisão.



    Como consignado na decisão agravada, a prisão foi decretada em decorrência do reiterado descumprimento de medidas protetivas, o que autoriza a medida constritiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, III, todos do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido: (...) 



    Além do mais, diversamente do que alegou a defesa, acerca da ausência de elementos que evidenciem haver risco concreto à vítima, a simples leitura dos autos do inquérito policial em que registradas diversas ocorrências, desde 22/4/2025, afasta tal argumento. 



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: (...) 



    De igual forma, entendi que as circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva por reiterado descumprimento das medidas protetivas demonstram que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e garantia da integridade física e psicológica da vítima e do filho do casal. 



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 7). 



    10. A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evidenciadas pelo risco de reiteração delitiva (considerados os seguidos descumprimentos das medidas protetivas), e na gravidade concreta de sua conduta. Foi realçado no ato pelo qual imposta a prisão cautelar:



    “Mesmo após cientificado das restrições em 27 de abril de 2025 nos autos 15001092-61.2025.8.26.0066, o investigado persistiu em condutas que violam as medidas protetivas, como: ameaças de suicídio em 23 de junho de 2025, caso a vítima não retirasse as medidas 
(fl. 14); perseguição à vítima frente à escola do filho em 25 de junho de 2025 (fls. 76/77), além de outros episódios registrados em 12 e 08 de junho de 2025 (fls. 35/36, 66, 68/69); violência psicológica e tentativas de contato forçado, inclusive com a apropriação indevida do animal de estimação da vítima (fls. 35/37); conduta agressiva em via pública em 03 de julho de 2025, gritando o nome da vítima e ignorando orientações policiais (fls. 1/3). A vítima ainda relatou episódios de ameaças e constrangimento, com registros em vídeo e mensagens 
(fls. 38 /67), demonstrando que o investigado utiliza o contato com o filho em comum para burlar as medidas protetivas” (fl. 3, e-doc. 7). 



    A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o descumprimento de medidas protetivas como motivo idôneo para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.390-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 175.191-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12.11.2019).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medida protetiva e perseguição. 
4. Prisão preventiva. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 245.117-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.6.2021).



    11. Registre-se não caber pesquisar em habeas corpus dolo de paciente em descumprir medidas protetivas, notadamente por ser incabível reexame de provas nesta via. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora